Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-52.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010377-52.2018.8.11.0055 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
EMBARGANTES : RUI ALBERTO WOLFART E WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA– PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PREJUDICADO.
Se as partes litigantes celebraram acordo, resta prejudicado o apelo, em razão da perda superveniente do interesse recursal, já que o provimento jurisdicional postulado não é mais necessário.
VISTOS ETC
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por RUI ALBERTO WOLFART E WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO, objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que negou provimento a apelação cível interposto pelo embargante.
O Embargado manifestou nos autos (id no 67650490), informando a realização de acordo entre as partes, requerendo a desistência e arquivamento do Agravo, do apelo, bem como dos embargos declaratórios protocolados.
Por conseguinte, o recurso de embargos se afigura prejudicado, diante da falta de interesse recursal superveniente.
A respeito, Nelson Nery Junior leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851)
No mesmo sentido, trago o julgado deste e. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA RECURSAL – FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO - ATO UNILATERAL – OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - DESNECESSIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1- Havendo requerimento expresso da parte apelante torna-se imperiosa a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação cível pendente de julgamento, a teor do art. 501 do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (RAC no 74484/2015 – Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível, DJ 5/10/2015 – DP7/10/2015)
“Com efeito, a perda do objeto recursal consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.” (RAI no 78968/2011 – 11.10.2011).
Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III do CPC c/c art. 51, incisos VII e X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual superveniente do Agravante, de modo que considero o recurso prejudicado.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo Singular, para homologação do acordo.
Ao arquivo.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora